Tribunal: TJMT
Processo: 1047955-53.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047955-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS PONTES XAVIER - CPF: 913.559.231-15 (RECORRENTE), BRUNA ALMEIDA PIRES DE MIRANDA XAVIER - CPF: 017.858.711-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1047955-53.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
MARCOS PONTES XAVIER.

Embargada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO DO INMETRO. REGULARIDADE DO MEDIDOR. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento a agravo interno para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais em ação envolvendo cobrança de consumo de energia elétrica, afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, inexistindo vícios a serem sanados.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão reconhece a regularidade do medidor de energia elétrica com base em laudo técnico do INMETRO.

O consumidor não produz prova apta a afastar a presunção de veracidade do laudo técnico.

A variação de consumo, desacompanhada de prova de falha do serviço, não caracteriza cobrança indevida.

A inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios legais.

Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes ao julgamento.

O laudo técnico do INMETRO que atesta a regularidade do medidor afasta a alegação de cobrança indevida por consumo de energia elétrica sem prova em contrário.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 487, I; CPC, art. 373; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 137; Portaria INMETRO nº 587/2012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.995.186/MS; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1011772-48.2023.8.11.0003; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1028509-63.2022.8.11.0003.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso inominado da embargante e deu-lhe provimento para reformar a sentença impugnada e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de que padece de omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. LAUDO DO INMETRO ATESTANDO REGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a repetição do indébito, em dobro, de valores cobrados a título de consumo de energia elétrica, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de cobrança excessiva nos meses de maio e junho de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a variação do consumo de energia elétrica, contestada pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar repetição de indébito e indenização por danos morais, diante da existência de laudo pericial do INMETRO atestando a regularidade do medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária realiza vistoria técnica na unidade consumidora e submete o medidor à perícia oficial, cujo laudo do INMETRO atesta o funcionamento regular do equipamento, nos termos da regulamentação aplicável.

4.

O consumidor não produz prova capaz de infirmar o laudo técnico oficial, deixando de demonstrar erro no registro do consumo ou defeito no medidor.

5.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

6.

A simples alegação de aumento no consumo não é suficiente para caracterizar cobrança indevida, sendo comum a variação em razão do uso de aparelhos eletrodomésticos.

7.

Ausentes indícios substanciais de erro na medição, presume-se correto o registro do consumo e legítima a emissão das faturas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O laudo técnico do INMETRO que atesta a regularidade do medidor de energia elétrica afasta a alegação genérica de cobrança indevida por discordância de consumo.

2.

A variação no consumo de energia elétrica, desacompanhada de prova de defeito na medição ou falha do serviço, não enseja repetição de indébito nem indenização por danos morais.

3.

A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CPC, art. 1.021, § 4º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 137; Portaria INMETRO nº 587/2012. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 29.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.03.2023.
”

A matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026